Tribunal: TJDFT
Processo: 0017449-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017449-87.2009.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA/DF (ID 12933898) contra acórdão proferido Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 12933779 – p. 5/22): EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FALTA DE PROCURAÇÃO. NULIDADE SANÁVEL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. FRACIONAMENTO. RPV. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005 REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. 1. "Constando dos autos principais o instrumento procuratório, em homenagem à celeridade e à instrumentalidade das formas, juntada posterior nos embargos à execução supre a irregularidade de representação. (...)" (20050510051785APC, Relator LEILA ARLANCH, 4a Turma Cível, julgado em 01/03/2007, DJ 19/06/2007, p. 156). 2. A legislação processual não exige que o excesso executivo seja demonstrado por memória de cálculos específica. A esse respeito, determina o § 5o do art. 739-A do Código de Processo Civil que seja fornecida planilha de cálculos do valor que o executado considera devido. Logo, as informações trazidas pelo embargante são suficientes para atender à exigência legal. 3. Ausente a intenção de burlar a norma constitucional inserta no art. 100, § 4o, da CF/88, rejeita-se a alegação do embargante de fracionamento ilícito da execução. 4. No Distrito Federal, a disciplina da expedição de RPV observa a Lei n. 3.624/2005, norma de caráter processual. Tempus regit actum. 5. A fixação da forma de pagamento do crédito executado em desfavor da Fazenda Pública do Distrito Federal revela tema afeto ao princípio da legalidade, não guardando pertinência com a instauração de incidente de inconstitucionalidade ou com a discricionariedade que permeia as opções legislativas. 6. O servidor distrital deve arcar com a parcela relativa ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, ex vi da Lei Distrital n. 786/94 e do Decreto n. 16.423/95. Precedentes. 7. Tendo o benefício alimentação caráter indenizatório, incidem sobre ele juros de mora de 6% ao ano, a teor do Código Civil de 1916 e da Lei n. 4.414/64, até o advento do novo Código Civil, e a partir de então, a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 deste último diploma legal. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014